Tribunal: TJDFT
Processo: 0750564-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente e dos demais agentes – 1.051,58g de cocaína e 119,61g de maconha –, além de expressiva quantidade de dinheiro em espécie. Paciente possui duas condenações criminais transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas. Reincidência específica. Cumprimento de pena em prisão domiciliar no momento da prisão em flagrante. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.